Tribunal: CARF
Processo: 11080.725027/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725027/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.392 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL E
CULTURAL - ADESC BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006, 01/01/2007 a 31/03/2007,
01/06/2007 a 30/06/2007, 01/08/2007 a 30/09/2007, 01/11/2007 a 31/12/2007
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. OSCIP. AUSÊNCIA DE TÍTULO DE
UTILIDADE PÚBLICA E REGISTRO E CERTIFICADO DE ENTIDADE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, PARÁGRAFO 7o DA CF.
O simples fato de a entidade ser beneficente de assistência social, como uma
OSCIPcriada pela Lei no 9.790/99, não é suficiente para o reconhecimento da
imunidade da cota patronal devida à seguridade social. Necessária a obtenção
do CEBAS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 2004/20210 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou improcedente a impugnação
decorrente do descumprimento de obrigações acessórias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DAS AUTUAÇÕES
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725027/2011-43
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725027/2011-43

1. O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa em
epígrafe, é constituído pelos Autos de Infração (AI ́s) a seguir descritos, formalizados
com base nos mesmos elementos de prova:
• AIOP DEBCAD no 37.346.2697:
Auto de Infração de Obrigação Principal, referente às contribuições devidas à
Seguridade Social, da parte da empresa, e da parte dos segurados contribuintes
individuais, incidentes sobre suas remunerações, no montante de R$ 341.603,03
(trezentos e quarenta e um mil e seiscentos e três reais e três centavos), incluindo juros e
multa, abrangendo as competências 07/2006 a 12/2006, 01/2007 a 03/2007, 06/2007,
08/2007 a 09/2007, e 11/2007 a 12/2007, consolidado em 01/07/2011;
• AIOA DEBCAD no 37.254.2905: Auto de Infração de Obrigação Acessória, lavrado
por infração ao artigo 32, inciso II, da Lei no 8212/91, e ao artigo 225, inciso II, e
parágrafos 13 a 17 do RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048/99, código de fundamento legal 34, no montante de R$ 14.317,78
(quatorze mil e trezentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), consolidado em
01/07/2011.
1.1 O Relatório do Procedimento Fiscal de fls. 14 a 19, comum aos dois Autos de
Infração, informa que:
• A ADESC contratou com diversos municípios a realização de cursos de especialização
de mão de obra. Para isso, buscou profissionais para atuarem na condição de instrutores.
Em anexo, Planilha Demonstrativa com os referidos segurados contribuintes
individuais;
• Serviram de base para os lançamentos a contabilidade apresentada nos Livros Diários
nos 02 e 03, de janeiro a dezembro/2006 e janeiro a dezembro de 2007, nas contas:
Caixas1.1.1.01.0001, Estágios31012 e Serviços de Terceiros31035, e Planilha
ASSOCIAÇÃO
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
E
CULTURAL
Contribuintes Individuais – Instrutores. Foram examinados também, por amostragem,
contratos de prestação de serviços firmados entre o sujeito passivo e os contribuintes
individuais (instrutores);
• Os contratados foram intimados, por amostragem, a explicar por escrito a causa dos
pagamentos recebidos. As respostas às intimações (anexo RespostaPF.pdf), justificam o
recebimento dos valores como pagamento a serviços prestados ao sujeito passivo sem
vínculo de emprego, na condição de contribuintes individuais autônomos.
• Tendo em vista as alterações efetuadas pela MP 449/2008, convertida na Lei no
11941/2009, foi feita a comparação entre as multas aplicadas de acordo com a
legislação vigente na época da ocorrência dos fatos geradores, e de acordo com a
legislação atual, de forma a atender o previsto na alínea “c” do inciso II do artigo 106 do
Código Tributário Nacional;
• Feita a comparação, verificou-se que em todas as competências a legislação atual é a
menos severa ao Contribuinte, conforme planilha anexa “SAFIS – Comparação de
Multas”;
• A ADESC incorreu em infração ao artigo 32, inciso II, da Lei no 8212/91, e ao artigo
225, inciso II, e parágrafos 13 a 17 do RPS – Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, pois registrou em sua contabilidade, na conta
Estágio 31012, operações com contribuintes individuais que prestaram serviço de
Instrutores;
• Tendo em vista que deixar de declarar todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias nas Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIP ́s configura, em tese, ilícito penal, tal fato será comunicado ao Ministério
Público Federal, em relatório à parte;
1.2 Integram o presente processo administrativo: IPC – Instruções para o Contribuinte
(fls. 12/13); Relatório de Vínculos (fl. 20); Termo de Intimação Fiscal no 01 (fls. 21/23);
Planilha “Contribuintes Individuais Instrutores” (fls. 24/43); Termos de Intimação e
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725027/2011-43

respostas dos contribuintes individuais (fls. 1655/1683); Planilha “Contribuintes
Individuais Instrutores” (fls. 1738/1757); Termo de Início de Procedimento Fiscal e AR
– Aviso de Recebimento (fls. 1779/1781); TEPF – Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal (fl. 1782).
1.3 Além do Relatório do Procedimento Fiscal, integram o Auto de Infração DEBCAD
no 37.346.2697 (fl. 02) os seguintes documentos: DD – Discriminativo do Débito (fls.
03/08); FLD – Fundamentos Legais do Débito (fls. 09/10).
1.4 Também foram juntados, pela Fiscalização, digitalizados, os seguintes documentos:
Livros Diários, fls. 45/394; Contratos de Prestação de Serviços, fls. 395/1654; Atas de
Assembléia, fls. 1684/1737; Recibo de entrega de arquivos digitais, fl. 1758;
Procuração, fl. 1759; Planilha “GFIP ́s Entregues” e GFIP ́s (sistema GFIP WEB), fls.
1760/1775; Telas CCOR – Consulta Conta-Corrente de Estabelecimento, fls.
1776/1778.
Da Impugnação
Apresentou manifestação de inconformidade, conforme consta do relatório
extraído da decisão recorrida:
2. Tendo sido cientificada dos Autos de Infração em 15/07/2011, conforme fls. 02 e 11,
a Autuada apresentou impugnação para cada um dos Autos de Infração:
2.1 AI DEBCAD no 37.346.2697 – Impugnação às fls. 1785/1795, com juntada de
Procuração, documentos do presidente e do procurador, certidões de qualificação,
primeira folha de contestação e tela de situação processual (processo no
11080.723637/201111), cópia do Relatório do Procedimento Fiscal, Estatuto Social,
Atas de Assembléia, às fls. 1796/1893;
2.2 AI DEBCAD no 37.254.2905 – Impugnação às fls. 1894/1903, com juntada de
Procuração, documentos do presidente e do procurador, certidões de qualificação,
primeira folha de contestação e tela de situação processual (processo no
11080.723637/201111), cópia do Relatório do Procedimento Fiscal, Estatuto Social,
Atas de Assembléia, às fls. 1904/1987.
2.3 Em cada impugnação o Contribuinte faz um breve relato sobre o Auto de Infração
em análise e apresenta, basicamente, as mesmas alegações, a seguir sintetizadas:
Da Preliminar de Mérito
Da Imunidade e Isenção Tributária Ostentada pela Impugnante e a Inexistência de
Prévio Ato Declaratório Suspensivo desta Condição (Art. 32 da Lei no 9430/96)
3. Por não reconhecer o Contribuinte como pessoa jurídica imune ou isenta de
pagamentos de impostos e contribuições no período autuado, a Fiscalização procedeu ao
lançamento de contribuição previdenciária patronal e dos segurados.
3.1
Preliminarmente, noticia a existência de procedimento fiscal, no
11080.723637/201111 (em anexo), sem decisão definitiva, que trata de suspensão da
imunidade e isenção (art. 32 da Lei no 9430/96).
3.2 Apoiado na Portaria SRF no 1.398/2002 e artigo 32 da Lei no 9430/96, reitera que
ainda não há decisão definitiva, sendo que a prerrogativa para a expedição do ato
declaratório é de exclusiva responsabilidade do Delegado da Receita Federal, não
estando contemplada a cassação destes benefícios por parte da Fiscalização.
3.3 Afirma que em virtude de sua natureza não lucrativa e institucional, faz jus à
desoneração das contribuições previdenciárias.
3.4 Transcreve julgados administrativos, e aduz que a autuação é nula porque não houve
expedição de prévio ato declaratório de suspensão da imunidade/isenção, e não cabe à
Autoridade Lançadora a decisão de desqualificar e suspender o benefício tributário.
Do Mérito
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725027/2011-43

Das Inconsistências do Levantamento Fiscal Procedido: Contraditório e Ampla Defesa
Prejudicados
3.5 Como afirmado pela Autoridade Lançadora:
3.5.1 serviram de base para os lançamentos: a contabilidade, contas Caixa –
1.1.1.01.0001, Estágios – 31012 e Serviços de Terceiros – 31015; amostras de contratos
de prestação de serviços; depoimentos, por amostragem, dos contribuintes individuais;
3.5.2 não há certeza quanto à efetiva natureza das operações contabilizadas pela
Autuada, pois aparentam ser operações com estagiários, mas na realidade são registros
de pagamentos de honorários de pessoas físicas.
3.6 Insurge-se contra o critério fiscal adotado, pois a entidade, em nenhum momento,
foi interpelada acerca da efetiva natureza dos referidos recursos. Além do que, o
trabalho pautou-se pelo critério da amostragem, e da “aparência”.
3.7 Deste modo, foi cerceado o direito da Autuada de identificar pontualmente os
pretensos segurados, que estariam sob a incidência das contribuições previdenciárias.
3.8 Apresenta lista de “instrutores” cujos pagamentos foram feitos a pessoas jurídicas.
3.9 Conclui que pelo procedimento adotado, a Fiscalização cometeu o equívoco de
considerar como contribuintes individuais contribuintes que não possuem esta
qualidade.
3.10 Transcreve julgado administrativo e conclui pela nulidade.
Da Necessária Busca pela Verdade Material dos Fatos que Ensejaram o Auto de
Infração
3.11 Amparando-se em renomados juristas, discorre sobre princípios constitucionais
aplicáveis à Administração Pública Federal, e requer que ao presente caso sejam
aplicados os princípios da inquisitoriedade e verdade material.
Das Conclusões e Pedidos
4. Ante todo o exposto, requer que seja declarada nula a autuação.
4.1 Postula pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos.
4.2 Requer ainda o apensamento do Auto de Infração no 37.254.2905 ao Auto de
Infração no 37.346.2697.
4.3 Por fim, declara, para todos os efeitos legais, que o objeto da impugnação não está
sob discussão judicial.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 2004/2005):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006, 01/01/2007 a 31/03/2007, 01/06/2007 a
30/06/2007, 01/08/2007 a 30/09/2007, 01/11/2007 a 31/12/2007
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo
para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações, tendo sido observados
todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725027/2011-43

Tendo sido o procedimento fiscal realizado na forma prevista na legislação de regência,
não há que se falar em qualquer ofensa ao princípio da verdade material.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006, 01/01/2007 a 31/03/2007, 01/06/2007 a
30/06/2007, 01/08/2007 a 30/09/2007, 01/11/2007 a 31/12/2007
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. PREVIDÊNCIA
A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição
Federal diz respeito a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, não abarcando
contribuições sociais.
A Constituição Federal, artigo 195, parágrafo 7o, vincula a fruição da isenção das
contribuições previdenciárias ao atendimento das exigências estabelecidas em lei.
Somente tinham direito à isenção das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
8.212/91, no período anterior à vigência da Lei 12.101, de 27/11/2009, as entidades que
cumpriam, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições da parte dos segurados contribuintes individuais, bem como recolher as
contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados a seu serviço.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006, 01/01/2007 a 31/03/2007, 01/06/2007 a
30/06/2007, 01/08/2007 a 30/09/2007, 01/11/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, FATOS
GERADORES E CONTRIBUIÇÕES. AIOA CFL 34.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, bem como as
contribuições por ela devidas, constitui infração à legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, a empresa apresentou recurso voluntário em que alegou
em apertada síntese, o direito à isenção/imunidade.
O presente processo foi distribuído a este relator em sessão pública.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725027/2011-43

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Da alegação de imunidade tributária.
A Recorrente sustenta que autuação é indevida tendo em vista por se enquadrar
como OSCIP, é imune ao pagamento da contribuição previdenciária, nos termos do art. 195,
parágrafo 7o da Constituição Federal, verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Da leitura do artigo, extraímos que as entidades beneficentes de assistência social
devem atender às exigências estabelecidas em lei para serem imunes à contribuição
previdenciária.
Entretanto, em momento algum a OSCIP – Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público, sujeito passivo nos presentes autos trouxe qualquer documento solicitado pela
fiscalização a fim de cumprir e comprovar o disposto na legislação que rege a matéria.
Alega que teria direito à imunidade desde que preenchido o disposto no artigo 14
da Lei no 5172/1966:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Com relação aos requisitos para a fruição da imunidade das contribuições, adoto
as razões de decidir expressas no processo no 12963.000354/2008-11, de Relatoria do
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, abaixo transcrito:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter
apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição
Previdenciária sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art. 55
da Lei 8.2212/91, cuja redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
“Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I – seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725027/2011-43

II – seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
IV – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V – aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.”
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento de
preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus
à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional supracitado
é matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do Supremo Tribunal
Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, tema
com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros desta
Corte por força de previsão Regimental1. Entretanto, ainda não foi certificado trânsito
em julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui que o
texto então vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de legitimidade,
encontrando-se, assim, em plena harmonia com os preceitos constitucionais, já que tal
juízo não compete a esta Corte administrativa, como bem pontuado pela Súmula Carf.
No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer definição
sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem por elas
observadas, mas, tão só, define um procedimento que confere alguma forma de controle
estatal sobre a desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a imunidade em
questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do lançamento
ou da decisão recorrida.

1 Art. 62 ...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725027/2011-43

Neste sentido transcrevo trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como fundamento e razão de decidir:
O procedimento estaria correto, se o Contribuinte estivesse realmente no gozo da
isenção das contribuições previdenciárias, o que equivale dizer, se estive cumprindo as
exigências legais pertinentes, quais sejam, as previstas no aludido artigo 55 (então
válidas para o período a que se refere o lançamento fiscal):
1. Gozar do reconhecimento de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal.
2. Ser portador de Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
3. Promover gratuitamente, e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência.
4. Não remunerar seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
tampouco lhe distribuir vantagens ou benefícios a qualquer título.
5. Aplicar integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
6. Ter previamente requerido a isenção ao INSS, que, então, poderia realizar
fiscalizações para constatação do cumprimento dos requisitos legais, cancelando,
inclusive, o beneficio, se constatado o descumprimento das exigências devidas
(ressalvando-se que a inexistência de débitos em relação às contribuições sociais era
condição necessária ao deferimento e à manutenção da isenção).
Título de utilidade pública
De acordo com os documentos e elementos constantes dos autos, mesmo tendo sido
fundada em 16/02/2001 (Impugnação, fl. 155), somente em 2009 teve deferido seu
pedido de declaração de utilidade pública (fls. 115 e 174).
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos
Consta que o registro no Conselho Nacional de Assistência Social teria sido obtido
apenas em 2007 (fls. 114 e 176), também em data posterior ao período a que se refere o
lançamento.
Requerimento de isenção ao INSS
Somente em 18/06/2009 (fls. 118/120 e 177/179), portanto quando já estava sob ação
fiscal, ingressou na Receita Federal do Brasil (RFB) com "Requerimento de
Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais".
Não atendimento das formalidades legais
Os documentos e elementos disponíveis demonstram, pois, que o Contribuinte
efetivamente não cumpria, em relação ao período a que se referem os fatos geradores
das contribuições previdenciárias lançadas, pelo menos parte dos requisitos legais do
artigo 55 da Lei 8.212/1991 (incisos I e II e parágrafo primeiro), que legitimariam, na
ocasião, o gozo da alegada isenção, sendo certo que, em face de tais deficiências
documentais, não consta que tenha sido auditado o cumprimento dos demais requisitos
legais (incisos III, IV e V do artigo 55 da Lei 8.212/1991).
Nem mesmo se pode alegar que a imunidade tributária estaria automaticamente
assegurada pela Constituição Federal (CF), no seu artigo 195, independentemente de
outras formalidades ou requisitos legais. O próprio Supremo Tribunal Federal (STF),
em reiterados acórdãos, manifestou-se pela sua validade das exigências legais
constantes do artigo 55 da Lei 8.212/1991:
(...)
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725027/2011-43

Sendo assim, não há o que prover quanto ao ponto questionado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 2054
DF CARF MF
Original